Tribunal: TJDFT
Processo: 0725200-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA CONDOMINIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. COMPROVADA. PERIGO DE DANO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 919 do Código de Processo Civil, estabelece a excepcionalidade da atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o qual somente será cabível quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória “desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
2. No caso sob análise, foi realizado o depósito integral do valor devido. Assim, eventual continuidade do feito executivo estaria relacionada à transferência de valores, por meios de atos expropriatórios já em curso, o que poderá causar prejuízo à executada, ora agravante.
3. Recurso conhecido e provido.